Tribunal: TJDFT
Processo: 0755653-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMERCIALIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE CURSOS ONLINE. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDA A APELAÇÃO DA AUTORA. DESPROVIDA A APELAÇÃO DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que confirmou tutela provisória e julgou parcialmente procedente pedido para condenar o réu a se abster de reproduzir, divulgar e comercializar cursos da autora, fixando indenização por danos materiais a apurar em liquidação, indeferindo compensação por danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão da sentença quanto aos parâmetros para liquidação dos danos materiais; (ii) se subsiste a ilicitude da conduta imputada ao réu; (iii) qual critério jurídico deve ser adotado para quantificação dos danos materiais; (iv) se é cabível compensação por danos morais à pessoa jurídica autora; e (v) como deve ser distribuída a sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a comercialização não autorizada de cursos e materiais didáticos, subsiste a ilicitude da conduta, nos termos dos arts. 7o, 28 e 29 da Lei no 9.610/1998.
4. Diante da impossibilidade de se identificar o número de comercializações efetuadas pelo réu, a liquidação deve observar o critério objetivo do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/1998, fixando como piso indenizatório o valor correspondente a três mil exemplares, calculado com base no preço unitário do curso ou assinatura vigente à época da infração.
5. É cabível compensação por danos morais à pessoa jurídica, presumidos em casos de violação de direitos autorais, conforme Súmula 227 do STJ e precedentes que reconhecem o dano in re ipsa.
6. A autora obteve êxito total, o que afasta a sucumbência recíproca e impõe ao réu o pagamento integral das custas e honorários, majorados para 12% sobre a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da autora conhecida e provida.
Tese de julgamento: “É ilícita a comercialização não autorizada de cursos online, impondo-se ao infrator obrigação de não fazer e indenização por danos materiais, cuja liquidação deve observar o critério do art. 103, parágrafo único, da Lei no 9.610/1998, diante da impossibilidade de aferir a quantidade de comercializações. É cabível a compensação por danos morais à pessoa jurídica titular da obra, presumidos em razão da violação autoral. A procedência total dos pedidos autorais resulta na atribuição integral da sucumbência ao réu.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.013, § 3o.
Lei no 9.610/1998, arts. 7o, 24, 28, 29, 102 e 103.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.674.370/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017.
TJDFT, Acórdão 1911948, 0705692-61.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, julgado em 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.